Tribunal: TJDFT
Processo: 0010064-12.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA INEXISTENTE. TARIFAS BANCÁRIAS E DESPESAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DE TESES FIXADAS PELO STJ NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
I. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31/03/2000.
II. Não se pode considerar irregular cobrança de comissão de corretagem que não foi demonstrada pelo demandante.
III. Consoante as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.578.553/SP, é abusiva cláusula que prevê ressarcimento de serviço de terceiro que não é especificado e, desde que expressamente convencionadas, podem ser validamente cobradas do consumidor a tarifa de avaliação do bem e a despesa com registro do contrato.
IV. Despesa com inclusão de gravame pode ser cobrada do consumidor em contrato celebrado antes da Resolução CMN 3.954/2011, conforme tese estipulada no Recurso Especial 1.639.259/SP.
V. Recurso da Autora desprovido. Recurso do Réu parcialmente provido.